Tribunal: TJBA
Processo: 2000037-96.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000037-96.2026.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000037-96.2026.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Agravante: Evandro Rodrigues da Silva Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Processo referência: 2000024-34.2025.8.05.0250 Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM LASTRO NO ART. 9º, VIII, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO A ESTA HIPÓTESE, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS. APENADO QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA NA DATA DE CORTE ESTABELECIDA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Evandro Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 9º, inciso VIII, do referido decreto, por ter sido o agravante condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, remanescendo saldo inferior ao limite legal na data de 25 de dezembro de 2024. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravante preenchia os requisitos do art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente quanto à exigência de estar cumprindo pena em regime aberto em 25 de dezembro de 2024; e (ii) se o agravante faz jus ao indulto com fundamento no art. 9º, inciso III, do mesmo decreto, diante do requisito temporal de cumprimento de fração mínima da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, exige que o beneficiário esteja, na data de 25 de dezembro de 2024, em livramento condicional ou efetivamente cumprindo pena em regime aberto. A expressão empregada pelo decreto pressupõe situação executória concreta e em curso. 4. Consta dos autos que o agravante, embora condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, encontrava-se em liberdade provisória na data de corte prevista no decreto, iniciando formalmente o cumprimento da pena apenas em 18 de junho de 2025. 5. A liberdade provisória possui natureza cautelar e pré-executória, não se confundindo com o cumprimento de pena em regime aberto, que demanda a efetiva instauração da execução penal e a submissão do condenado às condições fixadas para o cumprimento da reprimenda. 6. A interpretação pretendida pela defesa implicaria ampliação indevida do alcance do decreto presidencial, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal. 7. A hipótese fática se amolda ao art. 9º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplicável aos condenados por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e cuja pena não seja superior a 4 anos. 8. Para a concessão do benefício, exige-se o cumprimento, até 25 de dezembro de 2024, de um terço da pena, correspondente, no caso concreto, a 1 ano e 4 meses de reclusão. 9. Os registros processuais demonstram que o agravante cumpriu apenas o período de prisão cautelar compreendido entre 3 de fevereiro de 2024 e 29 de julho de 2024, totalizando 5 meses e 26 dias, lapso insuficiente para o atendimento do requisito temporal previsto na norma. 10. Ausentes os pressupostos objetivos exigidos para a concessão do indulto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado pelo agravante. Tese de julgamento: “1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige que o condenado esteja efetivamente cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional na data de 25 de dezembro de 2024, não se equiparando a liberdade provisória ao início da execução penal. 2. O condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa somente faz jus ao indulto previsto no art. 9º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 quando comprovado o cumprimento da fração mínima de pena exigida até a data de corte estabelecida no decreto.” DISPOSITIVOS CITADOS: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 2º, IV, 9º, III, e 9º, VIII; Código Penal, arts. 42 e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 319 e 321. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0007467-05.2025.8.26.0309, Rel. Des. Rodrigues Torres, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000037-96.2026.8.05.0250, tendo como Agravante Evandro Rodrigues da Silva e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso de Agravo em Execução e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.